Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao despacho de ID 15982838, o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). Instado a se manifestar quanto ao pleito do exequente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 17864541). Compulsando os autos, verifica-se que à ID 15982838 foi restabelecido o trâmite regular do processo. Em razão da satisfação do crédito, a execução foi julgada extinta à ID 10927477 em relação aos anuentes JOSÉ CARDOSO FILHO e JOAO MONTEIRO DE SOUZA e resolvida à ID 15982838, em relação à JOICE MARINHO RAMOS. O servidor JACÓ FERNANDES DA COSTA foi excluído dos autos, ante a constatação de coisa julgada (ID 10927415). Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado em decisão vista à ID 10927452, ratificada à ID 10927477, sendo o destaque da verba honorária deferido à ID 10927418, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID 10927237) Os embargos à execução n. 0008224-77.2008.8.07.0000 (cópia à ID 10927222), que foram julgados parcialmente procedentes, transitaram em julgado (ID 10927314). No que tange ao modo de pagamento do crédito, tendo em vista que a matéria não foi definida nos respectivos embargos do devedor, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF (tema 792) para prosseguir a execução em relação aos servidores que permanecem na ação. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador